Tribunal: TJDFT
Processo: 0708743-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708743-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAYSE LUCIA ALVINO CORDEIRO AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Dayse Lucia Alvino Cordeiro em face de decisão (ID 33737175) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais movida pela Agravante em desfavor de Banco Daycoval S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Autora e lhe concedeu prazo de 15 (quinze) dias para recolhimento das custas iniciais, sob consequência de indeferimento da inicial. Nas razões recursais (ID 33735896), a Autora defende que, apesar de possuir rendimentos mensais acima da média nacional de 5 (cinco) salários mínimos, a renda que obtém encontra-se comprometida por empréstimos bancários cuja suspensão pleiteia, até apuração daqueles que entende devidos. Acrescenta ter demonstrado ser responsável pelo pagamento das despesas dos cuidadores da genitora dela, no importe de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), de modo que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça. Requer seja deferido o efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja concedido o pedido de gratuidade de justiça por ela formulado. A Recorrente deixou de recolher o preparo recursal, em decorrência do benefício que postula. Determinei que a Agravante complementasse a documentação juntada com, ao menos, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além de outros documentos que entendesse pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 33744766). A Recorrente colacionou documentos (IDs 34075908, 34077959 e 34077964 à 34077975). É o breve relatório. Decido. Ao examinar os pressupostos de admissibilidade recursal, verifico que o agravo de instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento. Em consulta aos autos de origem (Processo no 0700699-49.2022.8.07.0020), constatei que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença em 28/3/2022, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 290 c/c 485, IV, do CPC/15, diante da inércia da parte Autora em efetuar o pagamento das custas inicias, consoante determinado na decisão objeto do presente recurso. Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante, que, se o caso, deve interpor o recurso adequado à impugnação da sentença proferida. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator